Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-32.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001037-32.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE RIO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE VISTORIAS PERIÓDICAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECOTE – CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO - ACESSIBILIDADE - COMPROVADA- RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Deve ser decotado o capítulo da sentença, que determinou a realização de manutenção e vistorias periódicas pela Secretaria de Municipal de Obras ou outra secretaria responsável por essa atribuição.

3. Restando cabalmente demonstrado, que os pedidos, posto na exordial pelo
Parquet,
foram devidamente atendidos, quais sejam a implementação de pistas para pedestres e ciclistas, conforme a minuta do contrato n.042/2020 e fotos colacionados, deve ser provido o recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a vara da comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Cível Pública n. 1001037-32.2020.8.11.0044, que julgou procedente os pedidos com resolução de mérito, para o fim de condenar o requerido Município de Paranatinga/MT a manter cronograma regular e rigoroso de manutenção da ponte do Rio Paranatinga.

Aduz, o ente municipal, que a sentença não merece prosperar, pois houve o cumprimento da obrigação, conforme pode se observar por meio das fotografias colacionadas e o contrato de licitação.

Ressalta que, que a ponte em questão teve sua reestruturação inaugurada ainda no ano de 2020, tendo sido investido entre obras e projeto mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme pode-se verificar nas copias dos contratos licitatórios em anexo.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Em sede de contrarrazões o Parquet pugna pela manutenção da sentença, pois é “desarrazoado o argumento do apelante de que em razão da reforma da ponte, estaria efetivamente cumprido com suas obrigações, eis que o devido monitoramento e manutenção possui caráter continuado, por ser essencial, rotineiro e permanente”.

A Procuradoria Geral de Justiça opina, pelo desprovimento do recurso “uma vez que se trata de obrigação de natureza continuada o apelante deve trazer aos autos garantias de que realizará manutenção periódica da ponte sobre o Rio Paranatinga, bem como sua fiscalização pela Secretaria competente”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação civil pública, consiste na imediata manutenção da ponte do Rio Paranatinga, localizada na Avenida Bandeirantes, atendendo as normas de acessibilidade, mediante projeto elaborado por profissional habilitado, visando garantir dos direitos à acessibilidade e ao trânsito seguro, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação com resolução de mérito, para o fim de condenar o requerido Município de Paranatinga/MT a manter cronograma regular e rigoroso de manutenção da ponte do Rio Paranatinga-MT, localizada na Avenida Bandeirante, com a implementação de pistas para pedestres e ciclistas, atendendo as normas de acessibilidade e segurança viária do Código de Trânsito Brasileiro, com a realização de manutenção e vistorias periódicas pela Secretaria de Municipal de Obras ou outra secretaria responsável por essa atribuição.

Dessa sentença, recorre o Município de Paranatinga requerendo que “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, haja vista ter o Município de Paranatinga-MT efetivamente cumprido com suas obrigações, tendo a obra sido já inaugurada, ou seja houve cumprimento regular conforme amplamente demonstrado anexo.”

Inicialmente, insta salientar que o Juízo monocrático não submeteu a sentença a remessa necessária.

No entanto, é imperiosa a realização da referida remessa em obediência a norma cogente do Código de Processo Civil, ante a expressa previsão contida no art.496, II, do CPC.

Continuando na questão de ordem, ao analisar a sentença proferida apelo Juízo “a quo”, constata-se que a mesma é parcialmente nula, por julgamento
extra petita
.

Logo, a princípio deveria esta Relatora abrir vistas dos autos, para manifestação, haja vista que tal nulidade, está sendo suscitada de oficio.

Ocorre, que se trata de vício insanável, que dispensa a vista prévia dos autos para as partes, com fulcro no art.932, parágrafo único c/c 938, § 1, ambos do CPC.

No caso em apreço, o cumprimento da obrigação restou incontroverso, tanto que o
Parquet
, em suas contrarrazões recursais, disse “que a sentença ora recorrida determina que para além da reforma do ponto em questão, o Município deve, também, apresentar cronograma que garanta a manutenção periódica da ponte com vistas a garantir o direito ao mínimo existencial e ao direito de ir e vir dos cidadãos que fazem uso daquele trajeto, o que não aconteceu.”

Do historiado, percebe-se claramente que houve
error in procedendo
do magistrado, já que extrapolou o pedido contida na exordial.

É sabido que cabe ao juiz decidir dentro dos limites posto na lide, sendo proibidos de pronunciar sobre fatos não suscitados pela parte. (art.141, do CPC).

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse norte, decoto o capítulo da sentença, que determinou a realização de manutenção e vistorias periódicas pela Secretaria de Municipal de Obras ou outra secretaria responsável por essa atribuição.

Quanto ao cumprimento da obrigação, restou cabalmente demonstrado, que os pedidos, posto na exordial pelo
Parquet,
foram devidamente atendidos, quais sejam a implementação de pistas para pedestres e ciclistas, conforme a minuta do contrato n.042/2020 e fotos colacionados (id.85268544).

Assim, nessa linha de intelecção, ao contrário do sustentado, não há que se falar de obrigação de natureza continuada.

Isso porque, o contrato celebrado foi para a reforma da Ponte sobre o Rio Paranatinga localizada na Avenida Bandeirante, com a implementação de pistas para pedestres e ciclistas, com tempo certo e determinado.

Assim, naquele momento foi necessária a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, contudo, cumprida a obrigação, mostra-se descipienda a sua atuação, nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal.
2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.(RE 908680 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE 850215 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 28-04-2015 PUBLIC 29-04-2015)

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, de ofício, decoto da sentença o capítulo que determinou realização de manutenção e vistorias periódicas pela Secretaria de Municipal de Obras ou outra secretaria responsável por essa atribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022